Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800418-64.2021.8.14.0401

APELANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PREVISIBILIDADE OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de atropelamento ocorrido em faixa de pedestres, que resultou na morte de idoso. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de previsibilidade objetiva e inexistência de violação ao dever de cuidado, bem como por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é atípica por ausência de previsibilidade objetiva e de violação ao dever de cuidado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, à luz do princípio in dubio pro reo; e (iii) determinar se é válida a fixação de prestação pecuniária como pena restritiva de direitos, independentemente de pedido expresso, ou se houve indevida aplicação do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime previsto no art. 302 do CTB exige conduta voluntária, resultado naturalístico, nexo causal, violação do dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado, aferida segundo o paradigma do homem médio nas mesmas circunstâncias.

4. Age com imprudência o condutor que deixa de manter distância de segurança e avança sobre faixa de pedestres, especialmente quando há veículos já parados para permitir a travessia, violando o art. 29, II, do CTB.

5. A frenagem do veículo à frente integra a dinâmica ordinária do tráfego urbano e não constitui fato extraordinário apto a romper o nexo de imputação objetiva, devendo ser prevista pelo condutor diligente.

6. A travessia de pedestres em faixa regularmente sinalizada é situação ordinária e juridicamente protegida, impondo ao motorista dever redobrado de atenção e redução de velocidade, sobretudo diante de vítima idosa.

7. O apelante cria risco juridicamente proibido ao desviar de veículos parados e avançar sobre a faixa, concretizando tal risco no resultado morte, o que afasta a tese de fatalidade imprevisível.

8. A materialidade delitiva está comprovada pela declaração de óbito que atesta traumatismo abdominal fechado decorrente de atropelamento.

9. A autoria e a dinâmica imprudente do evento emergem de prova oral harmônica colhida sob contraditório, corroborada pela admissão de que o réu conduzia o veículo e desviou do automóvel à frente antes de atingir a vítima.

10. O princípio in dubio pro reo exige dúvida concreta e fundada, inexistente quando o conjunto probatório é coerente, convergente e suficiente para formar juízo de certeza quanto à culpa.

11. A prestação pecuniária fixada decorre da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 44 e 45 do Código Penal, e não se confunde com a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

12. O juiz pode fixar prestação pecuniária independentemente de pedido expresso, por integrar o juízo de individualização da pena, desde que observados os limites legais e a proporcionalidade, o que ocorreu ao estabelecer o valor de 50 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Age com culpa, na modalidade imprudência, o condutor que, ao não manter distância de segurança e avançar sobre faixa de pedestres com veículos já parados, cria risco juridicamente proibido que se concretiza em atropelamento com resultado morte.

2. A previsibilidade objetiva, no crime culposo de trânsito, é aferida segundo o padrão do homem médio e abrange o risco de atropelamento em faixa regularmente sinalizada.

3. O princípio in dubio pro reo somente se aplica diante de dúvida concreta e relevante, não configurada quando a prova oral é harmônica e corroborada por elementos documentais.

4. A prestação pecuniária prevista nos arts. 44 e 45 do Código Penal constitui pena restritiva de direitos de natureza penal e pode ser fixada independentemente de pedido expresso da acusação.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, II, e 302, § 1º, II; CPP, art. 387, IV; CP, arts. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1503010-08.2023.8.26.0281, Rel. Des. Tetsuzo Namba, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 20.10.2025; TJSC, Apelação Criminal nº 0006335-82.2017.8.24.0038, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 09.07.2024; STF, RE nº 971.959, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
por ADEMIR JOSE DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir ou de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade .

Consta da denúncia que, no dia 15/01/2021, o denunciado, conduzindo uma motocicleta, teria avançado sobre faixa de pedestres e atropelado PEDRO JUSTINO PEREIRA, de 91 anos de idade, que realizava a travessia acompanhado de familiares, ocasionando sua morte. Narra a peça acusatória que outros veículos já se encontravam parados para permitir a passagem dos pedestres e que o acusado, de forma imprudente, desviou dos automóveis e não respeitou a preferência de travessia, vindo a atingir a vítima, que caminhava lentamente em razão da idade avançada.

A materialidade foi amparada, entre outros elementos, pela declaração de óbito, que atestou como causa mortis traumatismo abdominal fechado, e pela prova oral colhida em juízo, notadamente o depoimento da filha da vítima, que afirmou ter presenciado o atropelamento na faixa de pedestres, bem como que o réu desviou de veículos que já haviam parado para a travessia. Interrogado, o acusado admitiu que havia faixa de pedestres no local e que a vítima a atravessava no momento do fato, sustentando, contudo, que o veículo à sua frente teria freado bruscamente, compelindo-o a desviar, circunstância que teria ocasionado o atropelamento.

Sobreveio sentença (ID 24223263) julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com incidência da causa de aumento prevista no
§ 1º, inciso II, do art. 302 do CTB
, afastando-se, todavia, a majorante relativa à omissão de socorro, sob o fundamento de risco pessoal diante da reação de populares.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 27932594), sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de previsibilidade do resultado e inexistência de imprudência ou negligência, invocando o conceito de crime culposo e defendendo que o evento configuraria acidente imprevisível. Aduz, ainda, insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Por fim, insurge-se contra a fixação de indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos aos familiares da vítima, sob o argumento de ausência de pedido expresso na denúncia quanto ao valor mínimo reparatório.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28597499), defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que a prova oral e pericial demonstrou a imprudência do apelante ao não manter distância segura do veículo à frente e ao avançar sobre a faixa de pedestres, cuja existência conhecia, razão pela qual não há falar em ausência de previsibilidade ou insuficiência probatória, pugnando, ainda, pela preservação da condenação e das penas impostas.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça através de parecer de ID 28881881.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I - DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO.

A tese defensiva central gravita em torno da suposta ausência de previsibilidade objetiva do resultado e da inexistência de violação ao dever de cuidado, sustentando que o apelante teria sido surpreendido por frenagem brusca do veículo que trafegava à sua frente, o que teria desencadeado evento inevitável, alheio ao seu domínio causal.

A argumentação, todavia, não resiste à análise técnico-jurídica do conjunto probatório e da própria dogmática do delito culposo.

O tipo penal previsto no
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
consagra modalidade culposa de homicídio, cuja estrutura exige a presença de conduta voluntária, resultado naturalístico, nexo causal, inobservância do dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado. Não se cuida de aferir a previsibilidade subjetiva do agente em sua íntima percepção psicológica, mas de avaliar, sob o paradigma do homem médio colocado nas mesmas circunstâncias, se o resultado era objetivamente previsível.

Em outras palavras, o crime culposo, segundo a teoria normativa da culpa, não se esgota na mera produção causal de um resultado indesejado. Exige-se a constatação de que o agente criou ou incrementou risco juridicamente proibido e que esse risco se concretizou no resultado típico. A tipicidade culposa, portanto, é aferida a partir da violação de um dever objetivo de cuidado, cuja função é delimitar o âmbito dos riscos socialmente tolerados.

No plano viário, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece um sistema normativo de prevenção de riscos estruturado sobre regras claras de precedência e cautela. Entre elas, sobressaem o dever de redução de velocidade e parada obrigatória diante de faixa de pedestres com pessoas em travessia, bem como a obrigação de manter distância de segurança do veículo que segue à frente.

Vejam, não se trata de recomendações morais, mas de comandos jurídicos que estruturam o regime de circulação e visam à proteção da vida e da integridade física dos usuários vulneráveis da via, notadamente pedestres e, com ainda maior razão, idosos.

No caso em exame, restou incontroverso que o apelante trafegava por via que continha faixa de pedestres regularmente sinalizada, cuja existência ele próprio admitiu conhecer, por ser trajeto habitual, além de ter sido declarado que o apelante trafegava com os faróis apagados.

Ademais, é igualmente incontroverso que outros veículos já se encontravam parados para permitir a travessia dos pedestres, circunstância que, por si só, constitui sinalização empírica inequívoca de situação de risco iminente.

A alegação de que o veículo à frente teria freado bruscamente não elide a tipicidade. Ao contrário, evidencia violação frontal ao
art. 29, inciso II, do CTB
, que impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, considerada a velocidade, as condições da via e do tráfego, e ao contrário do que tenta repelir o apelante, configura a imprudência. A necessidade de desvio para evitar colisão traduz precisamente a inobservância desse dever de cautela.

A previsibilidade objetiva, nesse contexto, não se confunde com a capacidade de antever a morte específica da vítima, mas com a possibilidade concreta de antever que avançar sobre faixa de pedestres, desviando de veículos já imobilizados e sem manter distância segura, cria risco relevante de atropelamento.

Qualquer condutor médio, colocado nas mesmas circunstâncias, seria capaz de antever que, havendo veículos parados em faixa de pedestres, há pedestres atravessando ou prestes a atravessar. Trata-se de inferência elementar da experiência comum e do próprio regime jurídico de circulação.

A defesa procura revestir o evento da aura de fatalidade, como se acidente e imprevisibilidade fossem conceitos sinônimos. Não são. O direito penal não pune o infortúnio puro, mas a produção de resultado lesivo decorrente da violação de dever objetivo de cuidado. A ocorrência de um acidente não exclui a culpa quando o acidente é expressão de risco indevidamente criado.

Vale aqui colacionar jurisprudência nesse sentido:

DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.
ATROPELAMENTO DE IDOSA SOBRE FAIXA DE PEDESTRES
COM OMISSÃO DE SOCORRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I Caso em exame 1. O apelante foi condenado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com as majorantes de omissão de socorro e de ter sido cometido em faixa de pedestres, e por fuga do local do acidente (arts. 303, § 1º, c/c 302, § 1º, II e III, e 305 do CTB). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena. II. Questões em discussão 2. As questões consistem em saber se: (i) as provas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos; e (ii) se a pena foi corretamente dosada. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e, principalmente, pela prova oral, que inclui o depoimento firme da vítima e de testemunhas presenciais, confirmando o atropelamento e a fuga. 4.
A culpa do apelante é manifesta, na modalidade de imprudência e negligência, por violar os deveres de cuidado ao realizar manobra sem a devida atenção e atingir pedestre em local de preferência (faixa de pedestres)
. A alegação de suposta culpa da vítima é irrelevante na esfera penal. 5. A tese de insuficiência probatória não se sustenta. Embora revel, a prova oral produzida em contraditório incrimina o apelante. A justificativa de que fugiu por medo de agressões não foi comprovada, sendo contrariada por testemunha presencial. 6. O crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB) é constitucional, conforme tese firmada pelo STF (Tema 907), por não violar o princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). 7. A dosimetria da pena é mantida. As penas-base foram fixadas no mínimo legal. Foram corretamente aplicadas a agravante por crime contra idoso e as causas de aumento por atropelamento em faixa de pedestres e omissão de socorro. Não há "bis in idem" entre a omissão de socorro e o crime de fuga, pois tutelam bens jurídicos distintos. O regime aberto e a substituição da pena foram adequadamente estabelecidos. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prova oral harmônica, corroborada por laudos periciais, é suficiente para condenar pelos crimes de lesão corporal culposa no trânsito e fuga do local do acidente.
2. Age com culpa o motorista que atinge pedestre que atravessa sobre a faixa de pedestres, violando o dever de cuidado
. 3. O crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB)é constitucional e sua condenação não configura bis in idem com a majorante da omissão de socorro ." Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302 (§ 1º, II e III), 303 (§ 1º) e 305; Código Penal, art. 61 (II, h). Jurisprudência relevante citada STF, RE nº 971 .959, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14 .11.2018. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15030100820238260281 Itatiba, Relator.: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 20/10/2025, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2025) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRATICADO EM FAIXA DE PEDESTRES
( CTB, ART. 302, § 1º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSO DO ACUSADO. 1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS ( CPP, ART . 41). JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA . 2.
CULPA. ATROPELAMENTO DA VÍTIMA EM FAIXA DE PEDESTRES
. MANOBRA NO CRUZAMENTO . VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. 3. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE . VÍTIMA CRIANÇA. DANO IN RE IPSA. 5. REMUNERAÇÃO DE DEFENSORA NOMEADA . ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC). 1. Não é inepta a denúncia que descreve que o acusado conduziu seu automóvel de forma imprudente, ao não atentar-se à vítima que atravessava a faixa de pedestres, vindo a ser por ele atropelada . Nem falta justa causa para o exercício da ação penal, ajuizada em razão da prática desse delito, se existem provas nos autos da sua ocorrência e indícios de que o acusado o praticou. 2.
Age com culpa, na modalidade imprudência, o motorista que, conduzindo seu veículo em velocidade superior à permitida, realiza manobra inesperada em cruzamento e, em razão disso, bloqueia sua própria visão da vítima, que atravessava na faixa de pedestres, bem como oculta-se da visão dela, vindo a atropelá-la e causar seu óbito.
3 . A morte de uma criança, causada culposamente pelo acusado em acidente de trânsito, gera danos morais presumidos aos pais do infante. 4. Mostra-se adequado o valor mínimo de R$ 50.000,00 para compensação dos danos morais causados aos pais de um infante morto em acidente de trânsito causado por motorista imprudente, especialmente quando a fixação é requerida nesse importe pelo Ministério Público . 5. A defensora nomeada que atua em Segunda Instância, em favor de acusado em ação penal, faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, ARBITRADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006335-82.2017 .8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j . 09-07-2024). (TJ-SC - Apelação Criminal: 00063358220178240038, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 09/07/2024, Segunda Câmara Criminal) – grifamos.

Não se pode qualificar como “fatalidade imprevisível” o atropelamento ocorrido em faixa de pedestres, em contexto no qual havia fluxo de pessoas atravessando e veículos já imobilizados para assegurar a prioridade legal. A travessia de pedestres em faixa própria não é evento extraordinário. Muito pelo contrário. Constitui situação ordinária e juridicamente protegida, impondo ao condutor redobrada atenção e redução de velocidade.

Como bem delimitado, a vítima atravessava regularmente a faixa, direito que lhe é assegurado com prioridade absoluta. O sistema de trânsito brasileiro estrutura-se sob o princípio da proteção ao mais vulnerável. A vulnerabilidade do pedestre é axiologicamente reconhecida pelo legislador, e o idoso, por sua condição física naturalmente mais limitada, integra categoria que demanda atenção redobrada.

Sob a perspectiva da imputação objetiva, verifica-se que o apelante ultrapassou o limite do risco permitido. A circulação de veículos em via pública é atividade potencialmente perigosa, mas socialmente aceita dentro de padrões normativos de segurança. Quando o condutor ignora a sinalização de faixa de pedestres e não mantém distância de segurança, ele desloca sua conduta da esfera do risco permitido para a do risco proibido.

Esse risco proibido concretizou-se no atropelamento e morte da vítima. Não há fator externo extraordinário ou força maior a romper o nexo de imputação. A alegada frenagem do veículo antecedente insere-se na normal dinâmica do tráfego urbano, devendo ser prevista e absorvida pelo condutor prudente.

A tese de ausência de previsibilidade objetiva também não se sustenta sob análise lógico-formal. Se o apelante sabia da existência da faixa de pedestres e reconhece que a vítima a atravessava, é contraditório afirmar que não poderia prever resultado danoso decorrente do avanço sobre tal faixa. A previsibilidade decorre da própria ciência do contexto fático.

Não se trata, pois, de responsabilização por resultado imprevisível ou fortuito, mas de imputação fundada em conduta que violou normas claras de cuidado e que criou risco juridicamente desaprovado, materializado no resultado morte.

Não há, pois, espaço para reconhecimento de atipicidade por ausência de previsibilidade objetiva. O resultado era plenamente previsível a qualquer condutor diligente. A conduta revela imprudência qualificada, consistente na violação consciente de regra básica de circulação viária, sendo irrelevante a ausência de dolo, uma vez que o tipo é culposo.

A configuração da majorante do
§ 1º, inciso II, do art. 302 do CTB
reforça a gravidade normativa da conduta. O legislador, ao agravar a pena quando o homicídio culposo ocorre em faixa de pedestres, exprime juízo de desvalor adicional, reconhecendo que a violação da prioridade de travessia traduz grau mais intenso de reprovabilidade.

A sentença, ao reconhecer a tipicidade e a incidência da causa de aumento, não inovou nem ampliou indevidamente o alcance do tipo penal; apenas aplicou, com fidelidade, o sistema normativo de proteção à vida no trânsito.

Em síntese, a conduta do apelante preenche todos os elementos do tipo culposo: houve ação voluntária de condução de veículo; resultado morte; nexo causal; violação objetiva de dever de cuidado; previsibilidade objetiva do resultado; e concretização de risco proibido.

A pretensão de absolvição por atipicidade não encontra amparo na teoria do delito, nem na prova dos autos, nem na racionalidade do sistema jurídico. Trata-se, em verdade, de tentativa de transmutar imprudência qualificada em fatalidade inevitável, operação hermenêutica que o direito penal não autoriza.

II. II – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
.

A defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
, afirmando que as provas seriam frágeis e insuficientes para sustentar o édito condenatório, pois não levariam a certeza de ter o apelante agido com imprudência ou negligência.

Da mesma forma, a insurgência recursal não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pela declaração de óbito que atesta como causa
mortis
traumatismo abdominal fechado decorrente de atropelamento, elemento técnico que vincula o resultado à dinâmica do sinistro descrito nos autos.

A autoria, por sua vez, emerge de forma convergente e harmônica da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial. A filha da vítima, testemunha presencial, descreveu que o apelante desviou de veículos que já haviam parado na faixa de pedestres, estava com faróis apagados e atingiu seu genitor durante a travessia. Tal relato mostra-se coerente, firme e compatível com a versão parcialmente admitida pelo próprio réu que em nenhum momento, negou que estivesse dirigindo a motocicleta que veio a atropelar a vítima que, por conseguinte teve sua vida ceifada.

O próprio interrogatório do réu, longe de gerar dúvida razoável, reforça a dinâmica imprudente do evento, ao admitir que desviou do veículo à frente e avançou sobre a faixa, ainda que procure atribuir a causa a suposta frenagem brusca.

Observa-se que a narrativa defensiva não rompe a coerência do conjunto probatório. Ao contrário. Evidencia a ausência de distância de segurança e a indevida transposição da faixa de pedestres. Não se verifica, portanto, contradição substancial entre as provas produzidas que seja apta a instaurar dúvida objetiva sobre a ocorrência da imprudência. A divergência então, limita-se à valoração jurídica da conduta, e não à dinâmica essencial do fato.

Não se identifica contradição relevante entre os depoimentos judiciais capazes de instaurar dúvida razoável sobre a autoria ou sobre a dinâmica imprudente do evento. Ao contrário, há consonância entre a narrativa da testemunha presencial e a admissão parcial do acusado, reforçada pela prova documental.

Destarte, a imprudência do apelante não decorre de mera inferência abstrata, mas de dados objetivos extraídos da prova judicializada: havia faixa de pedestres regularmente sinalizada; a vítima realizava travessia legítima; e outros veículos já se encontravam parados, aguardando a passagem dos pedestres. Tal contexto fático foi confirmado por testemunha presencial e não foi infirmado por qualquer elemento probatório idôneo em sentido contrário.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica como fórmula retórica desvinculada da realidade probatória. Exige-se dúvida concreta, fundada em inconsistências relevantes ou lacunas insuperáveis, o que não ocorre no caso.

A prova oral foi colhida sob contraditório, a materialidade está tecnicamente demonstrada e a autoria é admitida quanto à condução do veículo e à dinâmica essencial do atropelamento. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para formar juízo de certeza moral acerca da culpa do apelante, não havendo espaço para absolvição por alegada insuficiência de provas.

Assim, tendo a condenação lastreado-se em prova judicializada, submetida ao contraditório, e fundamentada em elementos objetivos, não há lacuna probatória nem insuficiência que justifique reforma absolutória.

II. III – DO VALOR INDENIZATÓRIO.

Argumenta o apelante que o Juízo sentenciante teria incorrido em ilegalidade ao fixar indenização em favor dos familiares da vítima, sob o fundamento de inexistência de pedido expresso formulado pelo Ministério Público ou por eventual assistente de acusação, invocando, para tanto, o
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Sustenta, em síntese, que a reparação mínima dos danos não poderia ter sido arbitrada
ex officio
, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição.

A insurgência, todavia, parte de premissa equivocada ao confundir institutos jurídicos de natureza e fundamento distintos.

De fato, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos moldes do
art. 387, IV, do CPPB
, pressupõe provocação da parte interessada, não se admitindo sua estipulação de ofício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Trata-se de efeito secundário da condenação, vinculado ao ressarcimento civil, cuja delimitação exige observância ao contraditório e à iniciativa acusatória.

Entretanto, não foi essa a hipótese verificada nos autos.

O magistrado de primeiro grau, ao substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, agiu com fundamento nos
arts. 44 e seguintes do Código Penal

Brasileiro
, dentre as quais incluiu a prestação pecuniária. Esta não se confunde com a reparação mínima prevista no
art. 387, IV, do CPPB
, mas constitui modalidade autônoma de sanção penal substitutiva, dotada de natureza jurídica eminentemente penal, e não civil.

O
art. 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal

Brasileiro
dispõe que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, em valor fixado pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

Portanto, trata-se de sanção expressamente prevista em lei, cuja fixação integra o juízo de individualização da pena, inserido na esfera de discricionariedade técnica do julgador, desde que observados os limites legais e os critérios de proporcionalidade.

No caso concreto, o Juízo sentenciante, ao estabelecer a prestação pecuniária no montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos em favor dos familiares da vítima, atuou em estrita conformidade com o ordenamento jurídico. O valor fixado situa-se muito aquém do teto legal e revela-se proporcional à gravidade do resultado — morte de idoso em faixa de pedestres — e às finalidades retributiva e preventiva da pena.

Não há, pois, qualquer extrapolação dos limites legais ou afronta ao princípio da inércia jurisdicional.

A prestação pecuniária integra o sistema de penas restritivas de direitos e pode ser fixada independentemente de pedido específico da acusação, porquanto decorre da própria substituição da pena privativa de liberdade, realizada dentro dos parâmetros normativos vigentes.

Assim, a pretensão recursal não encontra amparo jurídico, devendo ser integralmente rejeitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação imposta ao apelante
ADEMIR JOSÉ DA SILVA,
tal qual fixada em 1ª instância, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026